Tribunal: STF
Processo: ARE 1401863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que a condenou como responsável principal e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário ao pagamento de R$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais) a título de indenização pelos danos materiais suportados pela parte autora, em razão de dano em seu veículo provocado pela existência de buraco na via asfáltica. Em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois cabe ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade pela manutenção da via em que ocorreu o evento danoso. Enquanto o Ente Distrital defende que houve a delegação do serviço à NOVACAP.



    2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32052128). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 32052135).



    3. Inicialmente, acerca da legitimidade da recorrente, friso que é pacífico nos juizados especiais o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento, de acordo com os reiterados julgados das Turmas Recursais: (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019, Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019).



    4. Com efeito, a NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.º da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.º, § 1.º) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    5. A teor do disposto no § 6.º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Observa-se, assim, que são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.



    6. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias apresentadas pelo recorrido, ID 32051784, as quais apresentam os buracos na via, e o dano causado ao veículo. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo do recorrido, em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de pedaço de meio fio solto na via asfáltica, por ausência de regular manutenção.



    7. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo à recorrente o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Neste sentido menciono os julgados das Turmas Recursais: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, publicado no DJE: 05/04/2017; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, publicado no DJE: 11/10/2016; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, publicado no DJE: 11/09/2015.



    8.Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal, é de que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Nessa esteira já decidiu esta Turma: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021).



    9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP rejeitada. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente